Tribunal: TJSP
Processo: 2213242-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTAS BANCÁRIAS DOS EXECUTADOS, LIMITANDO-SE A PENHORA AO VALOR DO IMÓVEL – Agravantes que afirmam que sequer deveriam constar no polo passivo da execução, considerando-se que a dívida executada pertencia exclusivamente ao genitor executado, que faleceu no curso da execução –

Ementa:
EXECUÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTAS BANCÁRIAS DOS EXECUTADOS, LIMITANDO-SE A PENHORA AO VALOR DO IMÓVEL – Agravantes que afirmam que sequer deveriam constar no polo passivo da execução, considerando-se que a dívida executada pertencia exclusivamente ao genitor executado, que faleceu no curso da execução – Legitimidade passiva que, por ser questão de ordem pública, não se sujeita à preclusão temporal, podendo ser apreciada a qualquer tempo – Inexistindo inventário judicial ou partilha extrajudicial dos bens deixados pelo devedor, deve figurar no polo passivo da execução o espólio (e não os herdeiros, como determinado pelo Juízo a quo), representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório, nos termos do art. 1.997 do CC e dos artigos 796 e 613 do CPC/2015 (correspondentes aos artigos 597 e 985 do CPC/73) – Impossibilidade de constrição dos bens particulares dos herdeiros do executado, em razão de sequer ter sido realizada a partilha de bens do falecido – Valores que foram constritos das contas dos agravantes que devem ser liberados a seu favor – Necessidade de correção do polo passivo da execução e de regularização da representação processual do espólio – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.